Tribunal: TRF3
Processo: 5119866-91.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
65/689)

5119866-91.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5119866-91.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: SOLANGE PEREIRA TENORIO, K. T. F., R. P. T. F.

REPRESENTANTE: SOLANGE PEREIRA TENORIO

CRIANÇA INTERESSADA: K. T. F., R. P. T. F.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANGELA TENORIO FAGUNDES - SP422931-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: SOLANGE PEREIRA TENORIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTES MENORES. SEGURADO ESPECIAL PESCADOR ARTESANAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR REGISTROS ADMINISTRATIVOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por K.T.F. e R.P.T.F., menores representados por sua genitora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio reclusão, sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado especial do instituidor do benefício.

A parte autora sustentou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal e, no mérito, afirmou que os documentos juntados demonstram o exercício da atividade de pescador artesanal e a manutenção da qualidade de segurado do genitor no momento do recolhimento à prisão.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) se restou comprovada a qualidade de segurado especial do instituidor do benefício na data do recolhimento à prisão, apta à concessão de auxílio-reclusão aos dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que comprovados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado do instituidor, a condição de dependente e os demais requisitos previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991, aferidos no momento do encarceramento, em observância ao princípio tempus regit actum.

A qualidade de segurado especial pode ser demonstrada mediante início de prova material contemporânea, complementada por outros elementos probatórios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme o artigo 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

No caso concreto, documentos como carteira de pescador profissional, registros administrativos, notas fiscais de produtor, cadastro como segurado especial no CEI, registros no CNIS e comprovantes de atividade pesqueira demonstram o exercício da atividade de pescador artesanal desde 2010, inclusive no período imediatamente anterior ao recolhimento à prisão.

Os registros administrativos indicam reconhecimento da atividade de segurado especial e manutenção da qualidade de segurado até 16/05/2022, circunstância que abrange a data do recolhimento prisional em 23/09/2021.

Comprovados o recolhimento à prisão, a dependência econômica dos autores, a qualidade de segurado do instituidor e os demais requisitos legais, é devida a concessão do auxílio reclusão, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito.

A qualidade de segurado especial pode ser comprovada por início de prova material corroborado por registros administrativos e demais elementos documentais.

Comprovados o recolhimento à prisão, a dependência econômica e a manutenção da qualidade de segurado do instituidor na data do encarceramento, é devido o benefício de auxílio reclusão aos dependentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC, arts. 370, 497 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, “b”, 15, II e IV, 25, IV, 39, I, 55, §3o, 74, II e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.321.493 (Tema 554), rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012, DJe 19.12.2012; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema 638), rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.08.2013, DJe 05.12.2014; STJ, Súmula 577; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.949.509/MS, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.372.590/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2019; STJ, AgRg na Pet 8.694/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.09.2012, DJe 09.10.2012; STJ, AgInt no REsp 1.967.093/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2022, DJe 12.05.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5119866-91.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: SOLANGE PEREIRA TENORIO, K. T. F., R. P. T. F.

REPRESENTANTE: SOLANGE PEREIRA TENORIO

CRIANÇA INTERESSADA: K. T. F., R. P. T. F.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANGELA TENORIO FAGUNDES - SP422931-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: SOLANGE PEREIRA TENORIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por K.T.F. e R.P.T.F. (Id 332074383 - Pág. 1-9) em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio reclusão, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal (Id 332074377 - Pág. 1-5).

Em suas razões recursais, a parte autora alega cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a complementação da prova pela oitiva das testemunhas para confirmar o início de prova material da qualidade de segurado especial do instituidor do benefício. Requer que o recurso seja conhecido e provido, com a anulação da sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguir na instrução do feito. No mérito, alega que a prova juntada aos autos é suficiente ao julgamento de procedência do pedido.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo provimento da apelação da parte autora para que seja concedido o benefício postulado na inicial (Id 332495778 - Pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pelos menores K.T.F. e R.P.T.F., representados por sua mãe Solange Pereira Tenório, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão, na condição de dependentes do genitor, José Aparecido Ferreira, desde a data do requerimento administrativo em 02/05/2022 (Id 332074229 - Pág. 11).

O requerimento administrativo (NB:25/204.974.672-0) formulado em 02/05/2022 teve como motivo do indeferimento a perda da qualidade de segurado do instituidor do benefício em 16/11/2010 (Id 332074341 - Pág. 51-59).

A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial ante a não comprovação da qualidade de segurado especial do instituidor do benefício.

No presente recurso de apelação os autores alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de prova testemunhal para ampliar a eficácia probatório dos documentos juntados na inicial, para o fim de comprovar a qualidade de pescador profissional do instituidor do benefício. No mérito, alegam que a prova dos autos é suficiente para o julgamento de procedência do pedido, tendo sido comprovada a qualidade de segurado especial do recluso, desde o ano de 2010.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) (grifamos)

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

Esta é a redação atual do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019:

" Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

Da qualidade de segurado

A condição de segurado do instituidor do benefício é requisito necessário ao deferimento do benefício de auxílio reclusão ao(s) seu(s) dependente(s).

O artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991 dispõe que o prazo para manutenção da qualidade de segurado é de até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, para o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

A Lei de Benefícios disciplina, ainda, que o prazo do inciso II do artigo 15 da Lei no 8.213/91 será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses "se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado" (§ 1o), e, observando no § 2o, que o prazo estipulado no § 1o, será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação em órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o registro não pode ser tido como único meio de prova da condição de desemprego do segurado da Previdência Social (AgRg na Pet 8.694/PR, Relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 26/9/2012, DJe 9/10/2012, AgInt no REsp 1967093 SP, Relator GURGEL DE FARIA, j. 09/05/2022, DJe 12/05/2022).

O artigo 39, inciso I, da Lei 8.213/1991, prevê a concessão do benefício de auxílio reclusão aos trabalhadores rurais e segurados especiais, no valor de 1 (um) salário mínimo, quando comprovada a atividade rural ou pesqueira, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício postulado.

Embora exista previsão legal de que o benefício de auxílio reclusão deva ser concedido nos mesmos temos da pensão por morte, após a edição da Lei 13.846, de 18 de julho de 2019, o segurado deve comprovar ter contribuído com, pelo menos, 24 meses antes do recolhimento ao sistema prisional, para o Regime Geral de Previdência Social (artigo 25, IV, da Lei 8.213/1991).

Nos termos do artigo 11, inciso VII, “b”, da Lei 8.213/1991, é considerado segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de segurado especial, em situação análoga ao trabalhador rural, o pescador profissional (pescador artesanal), que faça da atividade pesqueira a profissão habitual ou o principal meio de vida.

O exercício da atividade rural individual ou em regime de economia familiar, bem como de pescador artesanal deve ser comprovado mediante a produção de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal, conforme o § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, in verbis:

"Art. 55. (...)

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

Nesse sentido, estabelece o verbete da Súmula 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário" (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 07/12/1995, DJ 18/12/1995).

O precedente aplica-se também aos trabalhadores rurais denominados "boias-frias", conforme assentado no Tema 554 do STJ: "Aplica-se a Súmula 149/STJ (...) aos trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal" (REsp Repetitivo no 1.321.493, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Ademais, com fulcro na possibilidade de eficácia prospectiva e retrospectiva dos documentos, o reconhecimento de tempo de serviço rural vai além do período relativo ao início de prova material, quando for corroborado por prova testemunhal. Esse entendimento foi consolidado pelo C. STJ no Tema 638: "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório" (RESP no 1.348.633/SP, Relator Mininstro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Nessa senda, confirmando que não prescinde que o início de prova material diga respeito a todo o período de carência, contanto que seja corroborado pela prova testemunhal, o C. STJ editou a Súmula 577: "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório" (Primeira Seção, j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

As provas materiais aptas à demonstração do trabalho rural foram elencadas no rol meramente exemplificativo do artigo 106 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, conforme jurisprudência pacificada (Precedentes: AgInt no REsp 1.949.509/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp 1372590/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019).

A comprovação da atividade rural será realizada, ainda, mediante verificação dos registros de segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, na forma dos artigos 38-A e 38-B da Lei no 8.213, de 24/07/1991.

Tem-se, por definição, como início razoável de prova material, documentos que tragam a qualificação do instituidor do benefício como lavrador ou pescador artesanal, tais como assentamentos civis ou documentos expedidos por órgãos públicos.

Da mesma forma, é entendimento já consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que documentos apresentados em nome dos pais, ou outros membros da família, que os qualifiquem como segurados especiais, constituem início de prova do trabalho de natureza rurícola dos filhos, bem como a qualificação de um dos cônjuges como lavrador/segurado especial se estende ao outro, a partir da celebração do matrimônio (AgInt no REsp 1949509/MS; Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA; Primeira Turma; Data do Julgamento 14/02/2022; Data da Publicação/Fonte DJe 17/02/2022).

Na atividade desempenhada em regime de economia familiar, toda a documentação comprobatória, como talonários fiscais e títulos de propriedade, é expedida, em regra, em nome daquele que faz frente aos negócios do grupo familiar. Ressalte-se, contudo, que nem sempre é possível comprovar o exercício da atividade em regime de economia familiar através de documentos. Muitas vezes o pequeno produtor cultiva apenas o suficiente para o consumo da família e, caso revenda o pouco do excedente, não emite a correspondente nota fiscal, cuja eventual responsabilidade não está sob análise nesta esfera. O homem simples, oriundo do meio rural, comumente efetua a simples troca de parte da sua colheita por outros produtos, de sua necessidade, que um sitiante vizinho eventualmente tenha colhido, ou a entrega, como forma de pagamento, pela parceria na utilização do espaço de terra cedido para plantar.

Ressalte-se que o trabalho urbano de membro da família não descaracteriza, por si só, o exercício de trabalho rural em regime de economia familiar de outro.

De outra parte, a ausência de início de prova material constitui óbice ao julgamento do mérito da lide, resultando, necessariamente, em extinção sem julgamento de mérito, a teor do previsto no artigo 55, § 3°, da Lei no 8.213, de 24/07/1991, caracterizando-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Foi submetida questão à Corte Especial do C. STJ no sentido de pacificar a solução dos casos nos quais "a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, consoante exigência legal prevista no art. 143 da Lei 8.213/91".

Aquela C. Corte Superior cristalizou o assunto no Tema 629 do STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (RESP Repetitivo no 1.352.721/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

No que se refere ao recolhimento das contribuições previdenciárias, destaco que o dever legal de promover seu recolhimento junto ao INSS e descontar da remuneração do empregado a seu serviço, compete exclusivamente ao empregador, por ser este o responsável pelo seu repasse aos cofres da Previdência, a quem cabe a sua fiscalização, possuindo, inclusive, ação própria para haver o seu crédito, podendo exigir do devedor o cumprimento da legislação. No caso da prestação de trabalho em regime de economia familiar, é certo que o segurado é dispensado do período de carência, nos termos do disposto no artigo 26, inciso III, da Lei de Benefícios e, na condição de segurado especial, assim enquadrado pelo artigo 11, inciso VII, da legislação em comento, caberia o dever de recolher as contribuições, tão-somente se houvesse comercializado a produção no exterior, no varejo, isto é, para o consumidor final, para empregador rural pessoa física, ou a outro segurado especial (artigo 30, inciso X, da Lei de Custeio).

DO CASO DOS AUTOS

A prova dos autos demonstra que José Aparecido Ferreira teve prisão decretada em 23/09/2021 ( Id 332074336 - Pág. 1-2; Id 332074341 - Pág. 7-15).

Os apelantes K.T.F. e R.P.T.F, nascidos, respetivamente em 14/09/2013 e em 22/05/2009, são filhos de José Aparecido Ferreira (Id 332074332 - Pág. 1-2; Id 332074333 - Pág. 1), restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

A controvérsia dos autos consiste em saber se na data da prisão em 23/09/2021 o recluso ainda mantida qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social.

Os autores alegam que o instituidor do benefício trabalha como segurado especial desde 2010, tendo deixado de exercer a atividade profissional de pescador artesanal apenas no período de recolhimento prisional.

Arguem a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem realização da prova testemunhal.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao Juiz, a requerimento da parte ou de ofício, determinar a realização das provas necessárias à instrução do processo e possibilitar o julgamento do mérito da demanda.

Assim, ocorre cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide dando pela improcedência do pedido, sem o encerramento da instrução processual, para ampliar a eficácia probatória dos documentos juntados aos autos.

No caso dos autos, a r. sentença não deve ser anulada para que seja reaberta a fase instrutória, com a produção da prova testemunhal, para que seja comprovada a atividade de segurado especial do instituidor do benefício no período de 24 meses imediatamente anterior ao recolhimento prisional, sendo suficiente a prova dos autos, sendo suficiente para o julgamento do mérito da demanda o conjunto probatório conste dos autos.

Para comprovar a qualidade de segurado especial do instituidor do benefício e o exercício da atividade pesqueira pelo período de 24 meses, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao recolhimento prisional, a parte autora juntou aos autos, a carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca e Agricultura – MPA , em 29/03/2012, com data de registro em 07/04/2010 e validade até 12/11/2014 (Id 332074333 - Pág. 1; Id 332074359 - Pág. 16); comprovante de protocolo de inscrição de embarcação para atividade de pesca junto à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio em 07/04/2016 (Id 332074339); termo de responsabilidade, declarando a atividade pesqueira em 31/03/2016 (Id 332074339 - Pág. 2; declaração emitida pela Associação dos Pescadores da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná – ASPE – BHIRPA, declarando que o pai da parte autora é pescador profissional desde 20/04/2010, com data de associação em 07/04/2010, esclarecendo apenas que o associado não compareceu em 2021 para realizar o recadastramento (Id 332074339 - Pág. 5, Id 332074340 - Pág. 1); notas fiscais de produtor relativa a atividade pesqueira emitidas em 2013, 2014, 2015, 2016, (Id 332074339 - Pág. 6-17); cadastro no CEI (cadastro específico do INSS), realizado em 20/10/2017 como produtor rural, segurado especial – pesca artesanal, com início da atividade em 07/04/2010 (Id 332074359, Pág. 28).

No Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS consta anotação de período de atividade de segurado especial positivo, com data de início em 07/04/2010, bem como concessão de auxílio-doença (NB:31/607.273.524-3), deferido em 22/08/2014, com termo inicial em 05/08/2014 e data de cessão em 10/09/2014, em razão da filiação como segurado especial, computando período de atividade especial como pescador artesanal de 4 anos, 3 meses e 28 dias (Id 332074341 - Pág. 18-20, Id 332074359 - Pág. 31).).

Por sua vez, verifica-se que no requerimento administrativo (NB:25/197.766.024-7), realizado por Solange Pereira Tenorio, em 09/07/2020, o indeferimento foi motivando na: “FALTA DE QUALDIADE DE DEPENDNETE – COMPANHEIRO (A)”(Id 332074358 - Pág. 25). Na oportunidade, a autarquia reconheceu os vínculos empregatícios de 08/06/1999 a 19/07/1999 – para a empresa SANTA FE PARTICIPACAO SOCIETAR IA LTDA e de 04/06/2009 a 01/09/2009, para AGRICOLA MONCOES LTDA – FALIDA, o tempo de recebimento de benefício de 05/08/2014 a 10/09/2014, como segurado especial, bem como a atividade de segurado especial de 07/04/2010 a 29/01/2021, somando um total de 10 anos, 3 meses e 13 dias – 120 contribuições) e apontado para a qualidade de segurado até 16/05/2022 (Id 332074359 - Pág. 35).

Consta dos autos, ainda, documento (Id 332074367 - Pág. 1-2), demonstrando requerimento de seguro defeso em 2019 e pagamento das parcelas em 2020, relatório do exercício da atividade pesqueira de 2015/2016, 2016 a 2017, 2019/2020 (Id 332074367 - Pág. 4-6), bem como GPS competência 10/2019, com data de recolhimento em 12/2019 (Id 332074359 - Pág. 18).

Portanto, comprovado, ainda que de forma descontínua, que o segurado desempenhou a atividade pesqueira desde 07/04/2010 e, nos 24 meses anteriores à prisão.

Observo que embora a prova dos autos demonstre que nos intervalos - 07/03/2020 a 19/06/2020, 12/08/2020 a 27/11/2020, 25/06/2021 a 17/09/2021 e a partir de 23/09/2021 o pai dos autores permaneceu recluso, é certo que o artigo 15, inciso IV, da Lei 8.213/1991, prevê a manutenção da qualidade de segurado pelo período de até 12 meses após a soltura.

Assim, comprovados os requisitos legais, os autores fazem jus ao rateio do benefício de auxílio reclusão, no valor de um salário mínimo, nos termos dos artigos 86 e 39, I, da Lei 8.213/1991.

O termo inicial do benefício será fixado na data do requerimento administrativo em 02/05/2022, nos termos do artigo 74, II, da Lei 8.213/1991, e do requerimento inicial (Id 332074229 - Pág. 11).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO A ARGUIÇÃO DE NULDIADE E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar em favor da parte autora o benefício de auxílio reclusão, desde a data do requerimento administrativo em 02/05/2022, com correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios, custas e despesas processuais, na forma da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de AUXÍLIO RECLUSÃO, em nome de K.T.F. e R.P.T.F, com DIB na data do requerimento administrativo (02/05/2022) e renda mensal inicial – RMI no valor de um salário mínimo, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTES MENORES. SEGURADO ESPECIAL PESCADOR ARTESANAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR REGISTROS ADMINISTRATIVOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por K.T.F. e R.P.T.F., menores representados por sua genitora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio reclusão, sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado especial do instituidor do benefício.

A parte autora sustentou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal e, no mérito, afirmou que os documentos juntados demonstram o exercício da atividade de pescador artesanal e a manutenção da qualidade de segurado do genitor no momento do recolhimento à prisão.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) se restou comprovada a qualidade de segurado especial do instituidor do benefício na data do recolhimento à prisão, apta à concessão de auxílio-reclusão aos dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que comprovados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado do instituidor, a condição de dependente e os demais requisitos previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991, aferidos no momento do encarceramento, em observância ao princípio tempus regit actum.

A qualidade de segurado especial pode ser demonstrada mediante início de prova material contemporânea, complementada por outros elementos probatórios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme o artigo 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

No caso concreto, documentos como carteira de pescador profissional, registros administrativos, notas fiscais de produtor, cadastro como segurado especial no CEI, registros no CNIS e comprovantes de atividade pesqueira demonstram o exercício da atividade de pescador artesanal desde 2010, inclusive no período imediatamente anterior ao recolhimento à prisão.

Os registros administrativos indicam reconhecimento da atividade de segurado especial e manutenção da qualidade de segurado até 16/05/2022, circunstância que abrange a data do recolhimento prisional em 23/09/2021.

Comprovados o recolhimento à prisão, a dependência econômica dos autores, a qualidade de segurado do instituidor e os demais requisitos legais, é devida a concessão do auxílio reclusão, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito.

A qualidade de segurado especial pode ser comprovada por início de prova material corroborado por registros administrativos e demais elementos documentais.

Comprovados o recolhimento à prisão, a dependência econômica e a manutenção da qualidade de segurado do instituidor na data do encarceramento, é devido o benefício de auxílio reclusão aos dependentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC, arts. 370, 497 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, “b”, 15, II e IV, 25, IV, 39, I, 55, §3o, 74, II e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.321.493 (Tema 554), rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012, DJe 19.12.2012; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema 638), rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.08.2013, DJe 05.12.2014; STJ, Súmula 577; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.949.509/MS, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.372.590/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2019; STJ, AgRg na Pet 8.694/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.09.2012, DJe 09.10.2012; STJ, AgInt no REsp 1.967.093/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2022, DJe 12.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão